Tribunal: TJMT
Processo: 1022220-60.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022220-60.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WENDER FELIPE DE ARRUDA CASTRO - CPF: 046.056.531-12 (ADVOGADO), WENDER FELIPE DE ARRUDA CASTRO - CPF: 046.056.531-12 (IMPETRANTE), BRUNO PABLO DA SILVA SANTOS - CPF: 063.060.491-69 (PACIENTE), Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé - MT (IMPETRADO), WELLIGTON DEODATO CORREA DE SOUZA - CPF: 061.733.981-33 (TERCEIRO INTERESSADO), JONATAN CREVE ROMEIRO DA COSTA - CPF: 048.486.561-76 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO
DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE
,
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
E
COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO

– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
1.NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA–
2
.AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA DOPACIENTE – INCONSISTÊNCIA DAS TESES – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DAGRAVIDADE CONCRETA DO
S
DELITO
S
, EM TESE, PRATICADO PELO PACIENTE–GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
3
.APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARESALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA–
4
. PREDICADOS PESSOAIS DOPACIENTE – IRRELEVÂNCIA –
5
.
ALEGADO EXCESSO DE PRAZO –
NÃO OCORRÊNCIA
– PLURALIDADE DE CRIMES E RÉUS – INSTRUÇÃO COMPLEXA
– CONSTRANGI
MENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 6
.

PEDIDOS JULGADOSIMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.O
habeas corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, sua utilização para essa finalidade.

2
. A prisão cautelar do paciente revela-se necessária para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito, consubstanciada na elevada quantidade e nocividade do entorpecente apreendido, situações que revelam a presença dos requisitos previstos nos
arts
. 312 do Código de Processo Penal.

3
. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão
elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese praticado pelo paciente, revelaram que
providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

4
. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do decreto preventivo vergastado, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, ou seja: a garantia da ordem pública (Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça).

5
.

Conquanto
o paciente se encontr
e
segregado há aproximadamente 60 (sessenta) dias e observando todas as especificidades do caso
, em que se apuram diversos crimes, com pluralidade de
réus, não há, ao menos por ora, excesso evidente de prazo que possa ensejar constrangimento ilegal na
sua segregação cautelar
. Aliás, destaque-se que o feito está tramitando dentro dos termos legais, com recebimento da denúncia a abertura de prazo para apresentação de defesa prévia.

6
. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado
pelo advogado
Wender
Felipe de Arruda Castro
, em favor de
Bruno Pablo
d
a Silva Santos
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única d
a Comarca
de
Poconé
-MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 30 de setembro de 2021,porforça da decisão prolatada nos autos
do processo registrado sob o
n. 1000887 -77.2021.8.11.0024, em decorrência da prática
, em tese,
dos crimes de tráfico de drogas, associação para tal finalidade, participação em organização criminosa e coação no curso do processo (
arts
. 33,
caput
, e 35da Lei n. 11.343/06
;
art. 2º, da Lei n. 12.850/2013
;
e art. 344, do Código Penal).

Sustenta o impetrante que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea paradecretar a prisão preventiva dapaciente,uma vez que, na espécie, não restaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal.

Assevera que o paciente é mero usuário de drogas e
apenas
estava “
no lugar errado e na hora errada
”; consignando,
outrossim
, que “
nesse período de 7h que o Réu ficou em poder da
Policia
, o mesmo comeu o
“ Pão
que o diabo
amassou ”
, pois foi injustamente agredido, espancado, e sufocado com sacolas afins da polícia obter um “
Confissão ”
por parte do Réu, uma confissão forçada, para que veja cessado as injustas agressões, tendo que confessar algo que não cometeu
”.

Alega
q
ue
o
paciente ostenta predicados pessoais favoráveis,
por isso, é suficiente,
na
hipótese
, a aplicação de medidas cautelares alternativas elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal
.

Narra que o paciente sofre constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação da culpa, uma vez que está preso há mais de 60 (sessenta) dias, sem que haja previsão para o término da instrução criminal.

Forte nas razões acima consignadas requer
eu
, liminarmente, a concessão de liberdade provisória d
o
paciente, mediante a imposição de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, com a expedição de alvará de soltura em seu favor
.

E
, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por este relator, por intermédio das razões encontradiças no ID
112772973
. S
olicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
113151960
, no qual
fez um breve
fez um resumo da tramitação do caso em comento
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte n
o parecer
visto
no ID
114017983
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo em pauta para julgamento
virtual
.

V O T O R E L A T O R

Primeiramente, deve ser destacado que a tese da negativa de autoria sustentada em favor do paciente não comporta discussão no estreito limite deste
writ
, eis que, em decorrência do entendimento pacificado nos
t
ribunais, os argumentos visando ao afastamento das condutas criminosas imputadas à sua pessoa não pode ser objeto de análise nesta oportunidade
,
porquanto a pretensão reclama aprofundada incursão no conteúdo fático-probatório que é incompatível com a via eleita
, tal como entendeu a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42
.

No que se refere à alegada ausência de fundamentação da decisão que decretoua prisão preventiva do paciente
;

bem como no que tange à inexistência dos requisitos
autorizadores
da
sua
decretação
elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, impõe-se registrar que essas teses não se sustentam, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento capaz de
fundamentar
o
referido édito judicial
: a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do
s
delito
s
, em tese, praticado
s
pelo
favorecido,
uma vez que

o magistrado

levou em consideração o

modus operandi
gravoso empregado pelo grupo criminoso do qual, supostamente,
aquele
faz parte; ressaltando, ainda, que
o benificiário
responde a outra ação penal, circunstância que demonstra
sua
renitência delitiva.

Por outro lado
,

veja-se a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente:

[...]
REVOGAÇÃO DA PRISÃO

Compulsando os autos, verifica-se que o acusando teve sua prisão em flagrante delito convertida em preventiva no dia 02.10.2021 na (Id 67002396).

O IRMP ofereceu
denuncia
contra o acusado nos autos de n° 1003625-26.2021.8.11.0028, pela incursão do mesmo nos delitos 33 e 35 ambos da Lei n° 11.343/2006, artigo 2°, da Lei n° 12.850/2013 e artigo 344 do Código Penal
, todos na forma do artigo 69 do Código Penal.

Após criteriosa análise dos autos
verifico que subsistem os requisitos para manutenção da segregação preventiva do réu, eis que da data da decretação da prisão preventiva, não ocorreram fatos que motivem sua revogação, e se analisando todas as circunstancias fáticas e documentais constantes nos autos verifica-se que persistem os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva.

Imperioso tecer algumas considerações acerca do crime tipificado no art. 33 e 35 da Lei de Drogas, o qual versa indícios de materialidade e autoria sobre a figura do acusado.

A referida lei passou a alterar alguns dispositivos, trazendo inovações no que diz respeito aos crimes ligados a substâncias capazes de causar dependência.

Nota-se no disposto no art. 33 Lei de Drogas, que diversas são as condutas que se enquadram como crime pelo disposto no referido artigo e não necessariamente somente a venda da droga.

Em verdade, quaisquer destas práticas causam reflexo direto na sociedade, causando danos de natureza diversa e extremamente gravosas.

[...].

Para a configuração do tráfico ilícito de entorpecentes não se exige prova
flagrancial
do comércio, propriamente dito, bastando-se que o acusado seja surpreendido guardando ou tendo consigo a substância e os elementos indiciários e as circunstâncias da apreensão evidenciem a atividade ilícita.

Imperioso citar que
o acusado fora preso em com substancia de drogas análogo a MACONHA, e quantidade significativa de dinheiro trocado, bem como balança de precisão e rolo de papel filme.

Valido ressaltaria que
na Ação Penal, o denunciado seria integrante de organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, 1003625-26.2021.8.11.0028
.

Com efeito, a prisão preventiva permanece subordinada aos mesmos requisitos legais, quais sejam, fumus
commissi
delicti - representado pela prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria; e periculum
libertatis
– representado por uma das hipóteses
à
seguir: a) garantia da ordem pública, b) conveniência da instrução criminal, c) garantia da aplicação da lei penal ou d) garantia da ordem econômica, acrescido das hipóteses previstas no art. 313 do CPP (NR).

No particular, tenho pela presença dos requisitos legais
suso
mencionados. Quanto ao primeiro, urge ressaltar que dos autos resta comprovada a materialidade, precipuamente diante do Laudo de Constatação Preliminar (Id 66973229), onde resultou positivo para a substância análoga a Maconha, sendo
apreendida 09 (nove) tabletes da substancia, sendo ainda encontrado grande quantidade em dinheiro R$ 5.104,00 (cinco mil cento e quatro reais), rolo de papel filme e balança de precisão
, conforme termo de apreensão (Id 66973227).

Outrossim, verificar-se que
o acusado supostamente praticou o
trafico
de drogas, o que exsurge a gravidade concreta do crime praticado pelo flagrado, associada grande quantidade da droga
, se constata o ensejo a segregação provisória, inclusive pela instrução criminal e aplicação da lei penal tendo em vista que há indícios de autoria e materialidade.

Ademais, não há nenhum respaldo legal ou justificativa razoável que justifiquem o deferiment
o
do pedido da defesa uma vez que, na hipótese dos autos,
as medidas cautelares diversas da prisão, em face das peculiaridades do caso, não se mostram suficientes à garantia da ordem pública
.

Portanto,
há a necessidade de se manter a segregação cautelar do acusado, eis que a razoável quantidade de entorpecente de toxidade da droga apreendida
aliada a repercussão do delito que abala a paz da comunidade e gera reflexos traumáticos na sociedade causando imensuráveis prejuízos e riscos principalmente à jovens, adolescentes, mulheres e aliciadores ao
trafico
de drogas, sendo o consumidor incentivador deste meio ilícito, atinge a ordem pública, sendo este um dos requisitos do art. 312, do CPP.

Registre-se que a prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos,
mais
também acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça, que por certo ficariam abalados com a soltura do autuado diante das circunstâncias indicativas do crime imputad
o
. [...]

Contudo a quantidade de entorpecente apreendido, bem como utensílios utilizados para pratica de tráficos e grande quantidade em dinheiro apreendida, demostra a gravidade da conduta pratica pelo acusado, não há que se falar em medidas cautelares, sendo a garantia da ordem pública não estará acautelada com a soltura dos autuados, entende o STJ, pelo cabimento da preventiva.
[...]

Destarte, o requisito ora citado serve como meio de atendimento ao devido processo legal, voltado pelo seu aspecto de garantir a livre produção de provas, o que se faz necessário tendo em vista que os autos
encontram-se
pendentes de instrução.

Estando a constrição da liberdade satisfatoriamente alicerçada em elementos concretos, evidenciada a gravidade do crime e o modus operandi, mostram-se insuficientes a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 CPP).

Por fim, verifica-se que a pena imposta ao delito imputado, qual seja o crime do artigo 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, é compatível com o disposto no artigo 313, inciso I, do CPP.

Diante de tais considerações, presentes os requisitos dos artigos 312, caput e 313, inciso I do CPP,
INDEFIRO o pedido de Revogação da Prisão Preventiva c/c Concessão da Liberdade Provisórias Mediante Cautelares formulado em favor de BRUNO PABLO DA SILVA SANTOS.
[...]

(
Decisão encartada no
ID 70100085 - p
.
1/
6
do
Auto de Prisão em Flagrante n.
1003344-70.2021.8.11.0028
).
Negritamos

Vê-se,
pois,
d
o édito judicia
l
acima parcialmente transcrito, que o paciente foi

flagrado

juntamente com os
demais corréus porque
terem sido s
urpreendidos por policiais na posse de
:
9 (nove) tabletes de
m
aconha (
pesando
4,330 Kg)
;
3 (três) aparelhos celulares
;
1 (uma) balança de precisão
;
2 (dois
)

rolos de papel filme
;

bem como a quantia
de
R$ 5.104,00 (
cinco

mil cento
e quat
r
o reais) em moeda corrente, em um local
conhecido como ponto de
venda de drogas
do
Comando Vermelho
.
Ademais, impõe-se registrar

que o juízo de primeiro grau
destacou qu
e
o
favorecido
foi denunciado pela suposta prática dos crimes tipificados nos
arts
.
33 e 35
,
da Lei n
.
11.343/2006, art
.
2°, da Lei n
.
12.850/2013 e art
.
344 do Código Penal, na forma do art
.
69 do Código Penal.

Daí por que
, é imperioso reconhecer que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes e a forma de
seu
acondicionamento, são circunstâncias que configuram,
a priori
, a existência do
periculum
libertatis
, justificador da edição do decreto de prisão cautelar do paciente para a garantia da ordem pública
, tal como pode se inferido dos

Enunciados Orientativos n. 25 e 30
, editados pela
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça
, nos seguintes termos:

Enunciado 25:
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
.

Destacamos

Enunciado 30:
A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa
.

Destacamos

Sendo assim, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeira instância, porquanto, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece estes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, oupara assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

No
que alude ao tema, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta Segunda Câmara Criminal:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.SUPOSTA OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Segundo reiterada manifestação desta Corte, não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do Relator calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante a interposição de agravo regimental.

2.
A custódia cautelar foi devidamente fundamentada pelas instâncias ordinárias para a garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta delitiva, porquanto foi ressaltada a apreensão de expressiva quantidade de maconha, o que, segundo a jurisprudência desta Corte, constitui motivação apta a justificar a segregação provisória
.

3. Nessa conjuntura, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram suficientes para o resguardo da ordem pública.

4. Agravo desprovido.

(STJ –
AgRg
noRHC127.740/RS, Rel. MinistraLaurita Vaz, Sexta Turma,julgado em 07/12/2020,
DJe
18/12/2020)

Destacamos

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA – NEGATIVA DE AUTORIA – IMPERTINÊNCIA – INADEQUAÇÃO DO WRIT PARA O REVOLVIMENTO DO CONJUNTO PROBATÓRIO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A CUSTÓDIA – IMPROCEDÊNCIA – SEGREGAÇÃO LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ELEVADA QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE APREENDIDA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. O habeas corpus, por não comportar dilação probatória, não se presta ao enfrentamento de teses absolutórias e/ou desclassificatórias pautadas na insuficiência de provas.
Não há falar em ausência de fundamentação do decreto prisional, menos ainda em ausência dos pressupostos da custódia cautelar, quando
esta
se lastreia em prova da materialidade delitiva, indícios suficientes de autoria e
na necessidade da medida para a garantia da ordem pública, em razão da elevada quantidade de substância entorpecente encontrada em poder do agente
.
Eventuais predicados pessoais favoráveis não são aptos a ensejar a revogação da prisão preventiva, quando caracterizado o periculum
libertatis
.
(TJMT, N.U 1026489-79.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2021,
Publicado
no DJE 27/01/2021
).
Destacamos

Destarte, embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, satisfazendo, por conseguinte, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal; bem assim o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva
.

Em relação ao assunto, d
eve ser registrado, também, que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal –,estabeleceu de forma clara e insofismável que:
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
. Logo, por disposição legal a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente
.

E
, no caso em tela, a grande quantidade de
maconha,
dinheiro e
petrechos
aprendid
os

em um local conhecido como ponto de venda de drogas do
Comando Vermelho,
são circunstâncias que revelam
sua periculosidade do paciente.

Por conta
disso,
no
caso em debate, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, eis que as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.

Com efeito, no que
alude
à temática, o Superior Tribunal de Justiça manifestou-se nos seguintes termos: [...]
4. Condições subjetivas favoráveis ao paciente não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes.5.

Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública
.
6. Habeas corpus não conhecido.
(HC 415.838/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/11/2017,
DJe
24/11/2017).

Destacamos

Por outro viés,
é necessário registrar que,
conquanto o impetrante alegue que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

A respeito
dessa
temática
,
eis a jurisprudência
do
Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP. PROPORCIONALIDADE DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA. RISCO SANITÁRIO IMPOSTO PELA PANDEMIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NO GRUPO DE RISCO OU AUSÊNCIA DE ESTRUTURA PARA ATENDIMENTO EM EVENTUAL NECESSIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal,
ex
vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente se considerada a quantidade de drogas apreendidas (1.524 g de maconha), circunstância indicativa de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, bem como da periculosidade concreta do agente, a revelar a indispensabilidade da imposição da medida extrema na hipótese. (Precedentes).

III -
A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar
, como na hipótese.
Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

IV - A via do habeas corpus é inadequada para análise de desproporcionalidade da prisão em face de eventual condenação do réu, uma vez que tal exame só poderá ser realizado pelo Juízo de primeiro grau, após cognição exauriente de fatos e provas do processo, a fim de definir, se for o caso, as penas e os regimes a serem aplicados.

V - A Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça não estabelece a revogação ou substituição da prisão como direito absoluto, automático e inarredável do preso. Ao revés, contém apenas recomendação aos órgãos do Poder Judiciário para que, de forma casuística, reavaliem a possibilidade de revogação ou substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares diversas.

VI - Segundo a Recomendação n. 62/2020 do CNJ, "o grupo de risco para infecção pelo novo coronavírus - COVID-19-, compreende pessoas idosas, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção pra diabetes, tuberculose, doenças renais,
HIV, e coinfecções"
.

VII - No caso, o paciente não comprovou enquadramento no grupo de risco à doença causada pelo Sars-CoV-2 ou falta de estrutura do sistema prisional para atendimento médico em eventual necessidade. Conclusão em sentido contrário demandaria extenso revolvimento fático-probatório, procedimento vedado nesta via.

VIII - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes.

Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no HC 619.092/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2020,
DJe
07/12/2020).
Destacamos

Por derradeiro,
não se pode olvidar que
os prazos processuais não são peremptórios e deverão ser considerados com base no princípio da razoabilidade, principalmente em casos como o que está sendo discutido nestes autos em
que a ação penal foi proposta
contra cinco acusados; trata-se de matéria complexa, com vários fatos e tipos penais; além de diversos pedidos de revogação e relaxamento das prisões em primeiro grau de jurisdição ainda pendentes de análise.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Bruno Pablo
d
a Silva Santos
;

por consequência,
denego
a ordem de
habeas corpus
almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022